Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-33.2014.8.11.0031
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000912-33.2014.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVANI DE MELO - CPF: 107.127.041-91 (APELANTE), Jose Rubens de Brito (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alvani de Melo no âmbito de Cumprimento de Sentença ajuizado contra José Rubens de Brito, em decorrência de decisão transitada em julgado que reconheceu a responsabilidade civil do réu por acidente de trânsito ocorrido em 09/01/2014, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. O juízo de origem extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pelo exequente, diante da ausência de manifestação após intimação para comparecimento à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal realizada atendeu aos requisitos legais exigidos para a extinção do processo por abandono da causa; e (ii) verificar se, nos termos da Súmula 240 do STJ, havia necessidade de requerimento expresso do réu para a extinção do feito, dada sua citação e participação no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa depende da intimação pessoal específica do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com indicação clara das consequências do descumprimento, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A diligência de intimação realizada teve por objeto apenas o comparecimento à Defensoria Pública para prestar informações, sem conter advertência sobre a paralisação do feito, prazo para manifestação ou possibilidade de extinção, não atendendo aos requisitos legais exigidos.

5. Segundo entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, é necessário requerimento expresso da parte ré, já citada e atuante no processo, para que se possa extinguir o feito por abandono.

6. No caso concreto, não houve qualquer petição ou manifestação do réu requerendo a extinção do processo, o que constitui vício autônomo e suficiente para invalidar a sentença.

7. A ausência cumulativa de intimação pessoal adequada e de requerimento do réu viola o devido processo legal e impõe a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal específica do autor, com advertência clara sobre a omissão, prazo de cinco dias para manifestação e consequência da inércia.

2. Quando o réu está citado e participa da lide, a extinção por abandono depende de requerimento expresso da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ.

3. A ausência de qualquer desses requisitos torna nula a sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0000594-64.2007.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024;

TJMT, N.U 1050821-21.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.03.2025, DJE 14.03.2025;

TJMT, N.U 1048635-25.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025, DJE 18.04.2025;

TJMT, N.U 0001089-32.2001.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.12.2024, DJE 13.12.2024;

STJ, Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALVANI DE MELO
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pela MM. Dra.
Lorena Amaral Malhado
, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
JOSÉ RUBENS DE BRITO
,
que extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 287357354).

Em suas razões recursais (Id. 287357355), o apelante sustenta que a extinção é indevida, pois não foram observados os requisitos legais para tanto. Argumenta, ainda, que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 240, é no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Aduz que a Defensoria Pública possui prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos do artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94 e do artigo 5º, § 5º da Lei n. 1.060/50, o que não foi observado nos autos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. De forma subsidiária, caso não acolhida a tese principal, pleiteia que se determine nova intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação, garantindo-se a continuidade regular do processo.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 287424862).

Devidamente intimada, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Alvani de Melo
contra
José Rubens de Brito
, em razão de colisão ocorrida em 09/01/2014, no cruzamento da Rua Nicolau Gomes de Souza com a Rua Mário Abílio da Silva. Na ocasião, o réu não respeitou a preferência de passagem e colidiu com a motocicleta conduzida pelo autor, resultando em fratura no fêmur esquerdo e danos materiais.

A sentença proferida na ação originária reconheceu a culpa exclusiva do réu, condenando-o ao pagamento de R$ 9.382,00 (nove mil, trezentos e oitenta e dois reais), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais (Id. 287356876, pp. 126-130).

No curso do Cumprimento de Sentença, foi determinada a intimação do exequente para comparecer à Defensoria Pública, a fim de prestar informações necessárias à continuidade do feito (Id. 287356897). A diligência foi devidamente cumprida, conforme certidão do oficial de justiça juntada aos autos em 15/07/2024 (Id. 287357350 e 287357351).

Transcorrido considerável lapso temporal sem manifestação da parte exequente, o Juízo
a quo
entendeu configurado o abandono da causa e, por essa razão, extinguiu o feito com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, proferindo sentença em 31/01/2025, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por
ALVANI DE MELO
, em face de
Jose Rubens de Brito,
todos devidamente qualificados no feito. Em 15/05/2023, o Juízo determinou a intimação pessoal do exequente para que comparecesse pessoalmente no núcleo da Defensoria Pública Estadual, para que desse prosseguimento ao feito. O exequente foi intimado em 15 de julho de 2024 (Id.162279255), sendo que até a presente data nada manifestou nos autos, estando este sem qualquer movimentação por parte do autor desde então.

É o relatório necessário, passo a fundamentar e decidir.

Conforme narrado, o exequente foi devidamente intimado pessoalmente em julho de 2024 para que desse o devido andamento aos autos, sendo que até a presente data qualquer diligência foi requerida por aquele. Assim, considerando o abandono dos autos pelo exequente, se faz necessário adotar a providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que os exequentes não promoveram os atos e as diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Condeno o exequente nas custas processuais, sem prejuízo de eventual suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça. [...]
” (Id. 287357353).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
comporta provimento
, uma vez que não foram observados os requisitos legais essenciais para a extinção do processo por abandono da causa. Vejamos.

Com efeito,
a
extinção do processo por abandono da causa
, prevista no
artigo 485
,
inciso III
,
do Código de Processo Civil
, exige, de forma cumulativa, a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e a sua prévia intimação pessoal para que promova o impulso necessário ao regular andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o § 1º do referido artigo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente

para suprir a falta no prazo de 5

(cinco) dias
”.

Trata-se de exigência vinculada ao respeito ao devido processo legal e ao contraditório, a fim de que se possibilite à parte oportunidade efetiva de manifestação antes da imposição de medida tão gravosa quanto à extinção sem resolução de mérito.

Dessa forma, tem-se que a intimação pessoal deve ser clara, direta e específica quanto à omissão verificada, ao prazo concedido para suprir a falta e às consequências da persistência da inércia.

Nesse contexto, não basta qualquer comunicação ao autor: é imprescindível que a intimação pessoal seja realizada com a finalidade específica de advertir sobre a paralisação do feito e de lhe conceder prazo para impulsionar o processo, sob pena de extinção.

A propósito:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
INÉRCIA DA PARTE
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA
–
ART. 485, III, CPC
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO
– SUMULA 240 DO STJ –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa
,
nos termos do art. 485
,
III
,
do CPC
,
quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados

especificamente

para promover o andamento do processo
,
sob pena de extinção do feito
,
bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240 do STJ
” (TJMT, N.U 0000594-64.2007.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DA CAUSA
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] O art. 485, inciso III do CPC prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 dias.
O parágrafo 1º do art. 485 do CPC dispõe que
,
para se concretizar a extinção por abandono da causa
,
a

parte deve ser intimada pessoalmente

para suprir a falta no prazo de 5 dias
. [...] A ausência de intimação pessoal positiva das partes autoras implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito por abandono da causa. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo por abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação provido.
Sentença anulada
. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença
."[...]
” (TJMT, N.U 1050821-21.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025 – grifo nosso).

No caso concreto, contudo, verifica-se que, embora tenha ocorrido uma diligência de intimação pessoal do apelante, seu conteúdo não observou os requisitos exigidos pelo § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Isso porque a intimação realizada teve por finalidade apenas convocar a parte autora, ora apelante, para que comparecesse à Defensoria Pública “
para prestar informações necessárias ao prosseguimento do feito
” (Id. 287356897, 287356898 e 287357350), sem qualquer referência clara à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, tampouco lhe concedendo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento de ato específico de impulso processual.

Ademais, a extinção por abandono da causa, quando a parte ré já está validamente citada e integra a relação processual, exige, conforme determina a
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
, requerimento expresso da parte contrária. Este entendimento consolidado se fundamenta no princípio de que, havendo interesse jurídico legítimo do réu na continuidade ou extinção do processo, deve haver manifestação expressa nesse sentido.

No presente feito, todavia, inexiste nos autos qualquer petição ou manifestação do apelado requerendo a extinção com base no abandono, o que constitui outro vício autônomo e suficiente para a invalidação da sentença. Portanto, a ausência desse requerimento, por si só, já tornaria irregular a extinção promovida de ofício pelo Juízo singular.

Sobre o tema, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMAÇÃO
PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. REQUISITO ATENDIDO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA
.
SÚMULA 240 DO STJ
.
NULIDADE RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] No entanto,
quando a parte ré já está citada e participa da lide, a extinção por abandono depende de requerimento expresso do réu, conforme a Súmula 240 do STJ
. [...] Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor e
,
nos casos em que há citação válida do réu
,
também requer requerimento expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ
. [...]
”

(TJMT, N.U 1048635-25.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/04/2025, publicado no DJE 18/04/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU
.
SUMULA 240 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ. / Súmula 240-STJ
. No caso em exame, não houve manifestação dos executados requerendo a extinção da ação por abandono da causa, configurando a necessidade de anulação da sentença. [...] Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ
.” [...]”
(TJMT, N.U 0001089-32.2001.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024 – grifo nosso).

Desse modo,
a ausência de intimação pessoal regular do exequente
, aliada à
inexistência de requerimento da parte contrária
, conduz, de forma inequívoca, à
nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito
, por afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALVANI DE MELO
para
anular

a sentença que extinguiu o feito
com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença
, com observância dos requisitos legais.

Sem honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025